Tribunal: TJMT
Processo: 0001106-54.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001106-54.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 786.452.048-00 (APELANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO - CPF: 415.443.311-34 (APELADO), CAMILA COSTA LEITE - CPF: 936.594.151-20 (ADVOGADO), OSWANDA DA SILVA - CPF: 416.023.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CORREIA CARNEIRO - CPF: 651.080.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON HENRIQUE SILVA BARBOSA - CPF: 026.093.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER JACKSON SILVA BARBOSA - CPF: 052.275.231-42 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWANDA DA SILVA - CPF: 416.023.581-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL RURAL – PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA – COMPROVAÇÃO – TRANSCURSO DO PERIODO AQUISITIVO – ART. 1.235 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora preencheu os requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Constatado o exercício da posse há mais de 15 anos, com
animus domini
sem interrupção, nem oposição, há que ser mantida a declaração da usucapião, mormente se ausente, por outro lado, prova de que a ocupação pela parte autora decorreria de permissão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON BARBOSA SEIQUEIRA e OSWANDA DA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Usucapião
ajuizada por
MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO
, para declarar a ocorrência da usucapião do imóvel registrado sob a matrícula 13.061 do CRI da Comarca de Mirassol d’ Oeste, com área de 15,42ha e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam, em apertada síntese, que os recorrentes adquiriram o imóvel em 1995, quando tomaram posse juntamente com sua família.

Aduzem que em 1996, o recorrente NELSON foi preso no Estado de São Paulo, lá permanecendo até 2001.

Sustentam que diante de dificuldades financeiras, deixou o imóvel na responsabilidade do Sr. CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO para que este promovesse a venda, uma vez que era corretor de imóveis, supostamente, consentido com a tomada da posse.

Relatam que quando o recorrente ainda estava longe da região, foi informado de que o referido corretor estava usando sua propriedade para alugar a pastagem, que já existia, para apascentar gado, inclusive arrendando a terceiro sem autorização do proprietário, ora recorrente.

Narram que o recorrente, quando retornou a região, soube que a pessoa em posse de seu imóvel era violenta e perigosa, motivo pelo qual passou a aguardar para resolver o inconveniente utilizando as vias judiciais.

Discorrem que o SR. CLAUDIONOR e sua família não fizeram moradia naquele imóvel.

Expõem que o Sr. CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO, no ano de 2002 veio a ser preso por homicídio, tendo que cumprir uma pena de reclusão por 12 anos, ou seja, até 2013 e em 2016 o Sr. CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO faleceu, com isso, o recorrente quis voltar a retomar a posse de seu imóvel, quando se deparou com o filho e herdeiro do falecido CLAUDIONOR, que reagiu de forma agressiva e ameaçadora.

Ponderam que a posse é precária e foi interrompida no ano de 2002 quando o Sr. CLAUDIONOR foi preso em flagrante delito, vindo a falecer em 2016.

Expõem que ajuizaram ação reivindicatória no 1000561-02.2018.8.11.0011 em face de CLAUDIO CARNEIRO, na qual foi veiculada a pretensão de retomada da posse do imóvel, contudo, foi julgada improcedente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 189418158, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO
ajuizou a
Ação de Usucapião
em face de
NELSON BARBOSA SIQUEIRA
, alegando que a autora é viúva de CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO, falecido em 06/01/2016.

Aduziu que por volta do ano de 1996 o
de cujus
adquiriu junto ao Sr. NELSON BARBOSA SIQUEIRA, ora requerido, o imóvel rural, com área de 15,4215ha, conforme matrícula no 13.061.

Sustentou que conforme declarações de Imposto de Renda de 1997 a 2014, como também o saldo de exploração animal emitido pelo INDEA, a requerente e seu esposo trabalhavam arduamente na terra mantendo-a constantemente produtiva.

Narrou que a terra foi adquirida legalmente e que, não sabe o motivo da ausência de transferência, mas que lhe pertencia.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar por sentença a aquisição da propriedade por usucapião.

Deferido os benefícios da justiça gratuita à autora (ID no 189415372 – Pág. 41/42).

Ao sentenciar, o juízo singular Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e se caracteriza pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, razão pela qual “prevalece sobre o registro imobiliário, não obstante os atributos de obrigatoriedade e perpetuidade deste, em razão da inércia prolongada do proprietário em exercer os poderes decorrentes do domínio” (REsp n. 952.125/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 7/6/2011, DJe de 14/6/2011.).

Com efeito, é sabido que o pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhada de todos os requisitos legais autorizadores.

No caso, a prova produzida é suficiente a propiciar julgamento favorável à parte autora, ante a comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião.

Consoante documentação juntada na ação de usucapião,
espelho de cadastro de contribuintes do ano de 2007 (ID no 46911550 – Pág. 9); espelho de saldo de exploração expedido pelo INDEA/MT dos anos de 2014, 2015 e 2016 (ID no 46911550 – Pág. 16/21); recibos de entrega de Imposto de Renda a partir do exercício de 1997, nos quais constam a inclusão do imóvel rural com área de 15,4 há, denominado “Chácara Nossa Senhora Aparecida” (ID no 4691150 – Pág. 37/64),
relativos ao imóvel são de titularidade de CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO.

Na ação reivindicatória no 1000591-02.2018.8.11.0011,
contas de energia (ID no 14949703); atestados de vacinação de semoventes (ID no 14951436); além de diversos recibos e notas fiscais de produtos agropecuários, datados entre 2002 e 2014 (ID no 14951474, 14951484, 14951489, 14951495, 14951501 e 14951512)
, também em nome de CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO.

As testemunhas ouvidas sob compromisso atestam o exercício de posse de forma mansa e pacífica, sem oposição e por prazo de 15 (quinze) anos, com ânimo de dono.

Através dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, das testemunhas arroladas pela defesa, ora recorrida na ação reivindicatória no 1000561-02.2018.8.11.0011, restou demonstrado que a autora e seu falecido esposo cuidaram e tiveram a posse do imóvel, apascentavam gado no local e produziam leite, ininterruptamente, por período de 15 (quinze) dias, de forma pública e tranquila.

A testemunha JOSÉ TERUMIM OKUYAMA afirmou que comprou uma terra vizinha à área do Sr. CLAUDIONOR há 13 (treze) anos, ocasião em que o conheceu. Alegou que nunca viu a chácara abandonada, e que o Sr. CLAUDIONOR apascentava gado no local e produzia leite para levar à cidade. (ID no 89163374)

Por sua vez, a testemunha HAGAMENON ALVES DA SILVA informou que também é proprietário de imóvel vizinho ao do Sr. CLAUDIONOR e que lhe conhece há aproximadamente 15 (quinze) anos. Aduziu que já lhe arrendou pasto e que, mesmo durante o período em que CLAUDIONOR esteve preso, a chácara continuou a receber os cuidados necessários. Afirmou, ainda, que tanto o Sr. CLAUDIONOR, quanto o filho, cuidavam da área. (ID no 89163374)

Noutro giro, a prova testemunhal não corrobora a tese da parte apelante, de que a ocupação pela parte autora decorreria de mera permissão.

As testemunhas, ao contrário, atestam a posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, o que afasta a alegação de que a autora não residiria no imóvel, incidindo, no caso, o
caput
, do art. 1.238 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Se não bastasse, importa destacar que o próprio apelante, autor da ação reivindicatória, proprietário registral do imóvel rural, afirmou que no ano de 2001, quando voltou ao Município de Mirassol d’ Oeste, deixou de adotar as providências cabíveis para retomada do bem, situação que teria perdurado até 2016, data de falecimento do marido da recorrida.

Tal alegação denota a falta de oposição em relação à posse contínua exercida por CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO e sua família.

Sendo assim, configurado o tempo e a posse
ad usucapionem
, exercida sem oposição, o pedido de usucapião extraordinária deve ser julgado procedente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – MÉRITO - REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Discute-se no presente recurso: se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária. Os requisitos necessários para se adquirir imóvel por usucapião extraordinária são: posse de quinze (15) anos, que pode ser reduzida para dez (10) anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, exercida com ânimo de dono, mansa, pacífica e ininterrupta. No caso, configurado o tempo e a posse ad usucapionem, exercida sem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.

(TJ-MS - AC: 08246645420208120001 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1238 CC. TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. ANIMUS DOMINI. REQUISITOS COMPROVADOS. FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. A parte autora preencheu os requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Constatado o exercício da posse há mais de 15 anos, com animus domini, sem interrupção, nem reinvidicação da propriedade por terceiros, a declaração do usucapião é mantida. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível No 70073774168, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 20/07/2017).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 3% nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024